Tribunal: TJBA
Processo: 8004490-56.2018.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004490-56.2018.8.05.0074

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA

Advogado(s)
:
WELLINGTON OSORIO MODESTO E SILVA

APELADO: LOURDES JEZLER

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PEQUENO VALOR. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DO STF. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença de extinção da execução fiscal, com fundamento na ausência de interesse de agir, conforme a tese firmada no Tema 1.184 do STF.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é legítima a extinção da execução fiscal por ausência de interesse processual, tendo em vista que o valor do débito (R$ 3.142,94) se encontra abaixo do limite estabelecido pela Resolução CNJ nº 547/2024, ainda que haja norma municipal que considere como limite mínimo para ajuizamento de execuções fiscais o valor de R$ 1.257,72.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.355.208 (Tema 1.184), reconheceu a legitimidade da extinção de execuções fiscais de pequeno valor com fundamento no princípio da eficiência administrativa.

4. O valor executado encontra-se abaixo do limite de R$ 10.000,00 estabelecido pela Resolução CNJ nº 547/2024, sendo legítima a extinção da execução fiscal mesmo diante de norma municipal em sentido diverso, nos termos do art. 927 do CPC.

5. A decisão agravada está em conformidade com o entendimento consolidado do STF, não havendo afronta ao contraditório, à ampla defesa ou à necessidade de intimação prévia.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno não provido.

Tese de julgamento:

"1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, conforme o princípio da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado; 2. A fixação de limite inferior por norma infralegal municipal não afasta a aplicação da tese firmada no Tema 1.184 do STF."

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 37; CPC,
a
rts
.
485, VI; 927; 9º e 10.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 1.355.208, Tema 1.184, Rel. Min.
C
ármen

Lúcia, Plenário, j. 19.12.2023; TJBA, Agravo nº 0758756-26.2012.8.05.0001, Rel. Des. Mário Augusto
A
lbiani

Alves Júnior, Primeira Câmara Cível, j. 25.09.2024; TJMG,
A
gInt

Cv nº 5000887-87.2023.8.13.0216, Rel. Des. Manoel dos Reis Morais, 1ª Câmara Cível, j. 21.01.2025.

Vistos, relatados e discutidos os autos do agravo interno nº

8004490-56.2018.8.05.0074

em que figuram, como agravante,
MUNICÍPIO DE DIAS D’ÁVILA
, e, como agravado,
LOURDES JEZLER.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, por unanimidade, em
CONHECER

e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo interno, pelas razões contidas no voto condutor.

Salvador, .